Tribunal: TJMT
Processo: 1027629-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027629-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JAILTON RODRIGUES PORTO - CPF: 003.013.191-03 (APELANTE), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NEGATIVA – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL – LEI No 8.275/2004 – EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga (artigo 10 da Lei no 8.275/2004).

A remoção a pedido se submete ao juízo de discricionariedade da Administração Pública, e, tratando-se de Policial Civil, deve-se observar a legislação especial, que dispõe sobre o interesse público para a movimentação do cargo para outro polo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JAÍLTON RODRIGUES PORTO contra sentença do Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Diretor do Interior da Polícia Judiciária Civil do ESTADO DE MATO, consubstanciado na negativa administrativa de sua remoção do Município de Aripuanã para o de Juína por necessidade de tratamento de saúde, denegou a ordem e julgou improcedente a ação mandamental (id. 58565969).

Em suas razões, o Apelante alega que é Investigador da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, com lotação em Aripuanã, concluiu estágio probatório em 26/01/2018, mas, em meados de outubro de 2018, foi acometido por ansiedade generalizada, transtornos de adaptação, transtorno misto ansioso e depressivo, dos quais decorreram gastrite crônica, hérnia de hiato, esofagite de refluxo e antrite erosiva com indicação cirúrgica.

Sustenta que, em Aripuanã, não consegue se submeter a tratamento contínuo para melhora de sua condição física e psicológica, razão pela qual faz
jus
à concessão da ordem para determinar sua remoção para a comarca de Juína.

Afirma que a Lei no 8.275/90, que regulamenta os critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Estado, dispõe que tem preferência na remoção a pedido o servidor doente, para a localidade em que deva se tratar, bastando, para tanto, a comprovação da enfermidade.

Alega que, para efetividade do seu tratamento, precisa ser mantido sob os cuidados do Dr. Rodrigo Bessa Prata, CRM/MT 6431, que atende em Juína/MT, a fim de que seus transtornos, sobretudo os psíquicos, não interfiram no exercício da sua função.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 58565978).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer ministerial de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo desprovimento do apelo (ID 62667956).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante se
insurge contra sentença que denegou a ordem pleiteada para sua remoção do Município de Aripuanã para o de Juína
.

Sustenta, em síntese, que foi acometido por diversos problemas de saúde, de ordem física e psicológica, que exigem tratamento contínuo com médico específico, que atende na cidade para a qual pretende ser removido.

Diante desse cenário, sustentara a necessidade da concessão da ordem a fim de que seja determinada a sua remoção.

Pois bem. Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, por meio da qual o impetrante tem a prerrogativa de atacar o ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Na ação mandamental, diferentemente das demais, pressupõe-se, além das condições da ação e pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere e não comporta dilação probatória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado.

Da análise dos documentos, vejo que não assiste razão ao Apelante.

Sabe-se que a remoção a pedido pode ocorrer a critério da Administração, hipótese em que se configura ato discricionário baseado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado; ou a pedido do servidor, independente do interesse da Administração, permitida somente nos casos expressamente previstos em lei.

A Lei no 8.275/2004 - que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual – assim dispõe:

Da Remoção a Pedido do Servidor

Art.10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração e a existência de vaga
.

Art. 11 Na remoção a pedido, terá preferência o servidor, respeitada a seguinte ordem:

I – doente, para a localidade em que deva se tratar, ou próxima a esta;

II – que tiver cônjuge ou filho doente, para a localidade onde o tratamento deva ser feito, ou próxima a esta;

III – casado, para a localidade onde reside o cônjuge;
IV – arrimo, para a localidade em que reside a família;

V – estudante, para a localidade onde se encontra o estabelecimento de ensino.

Parágrafo único – Em caso de empate no processo de seleção do servidor a ser removido, a escolha recairá, na seguinte ordem, sobre:

I – o servidor com mais tempo de lotação na localidade atual;

II – o servidor com mais tempo de serviço no cargo de carreira;
III – o servidor com mais tempo de serviço público estadual.

De outro lado, a Lei Complementar no. 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê em seu artigo artigo 51, § 1o, o seguinte:

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

No caso dos autos, além de o Apelante ter apresentado apenas o encaminhamento para avaliação pericial médica, deixou de comprovar o interesse da Administração em sua remoção, bem como a existência da vaga de Investigador na Comarca de Juína.

A propósito, consigno que, em resposta ao pedido administrativo de remoção formulado pelo Apelante, a Diretoria de Interior da Polícia Judiciária Civil emitiu o Despacho no 184/2019/DPJCI, por meio do qual esclareceu que sofre com o déficit de pessoal, pois Aripuanã conta com apenas 06 (seis) dos 15 (quinze) investigadores necessários para atender toda a demanda municipal.

No referido documento, o Delegado de Polícia esclareceu, ainda, que não vislumbra interesse por parte da Administração Pública em deferir a remoção do Apelante, ao contrário, afirmou ser mais conveniente aos interesses da Instituição a sua permanência em Aripuanã, devendo prevalecer o interesse público sobre o privado (id. 58564488).

Desse modo, entendo que não há violação do direito líquido e certo do Impetrante, que pretende a sua remoção do Município de Aripuanã para Juína, sem, contudo, comprovar os requisitos cumulativos de interesse da Administração Pública e existência de vaga, previstos na Lei no 8.275/2004.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE
REMOÇÃO
– MOTIVO DE
SAÚDE
- NEGATIVA FUNDADA NO DÉFICIT DE EFETIVO E PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO – ARTIGO 51, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 – REQUISITOS CONDICIONANTES INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE
TRATAMENTO
DE
SAÚDE
PRÓPRIO NÃO COMPROVADO PELO ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL – MOTIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INTANGIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INFIRMADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso de pedido de
remoção
desamparado dos requisitos legais, o servidor deve submeter-se ao juízo de discricionariedade, oportunidade e de conveniência da Administração, com prevalência do interesse público em detrimento do interesse privado, que é o caso dos autos. (N.U 1019118-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
REMOÇÃO
DE SERVIDOR PARA OUTRA CIDADE – MOTIVO
TRATAMENTO
DE
SAÚDE
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 51, §1o DA LC 04/90 - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

A
remoção
por motivo de
saúde
passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 51, §1o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no. 04/1990), a
remoção
a pedido para outra localidade, por motivo de
saúde
do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. (N.U 1001584-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).

Como neste caso o Apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da sua remoção para outra localidade, o ato se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, que, neste caso, foi contrário à pretensão inicial.

Diante disso, por não vislumbrar ato ilegal que viole direito líquido e certo do Apelante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter integralmente a sentença de denegação da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021